Tribunal: TJSP
Processo: 1007184-63.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da parte ré. Existência de contratação. A documentação apresentada pelo banco comprova a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, não se tratando de fraude, não tendo o autor impugnado as assinaturas a ele atribuídas, tampouco a transferência de capital em

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência contratual cumulada com indenizatória. Sentença de procedência. Apelo da parte ré. Existência de contratação. A documentação apresentada pelo banco comprova a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável, não se tratando de fraude, não tendo o autor impugnado as assinaturas a ele atribuídas, tampouco a transferência de capital em seu favor. Sentença reformada. Recurso provido.